Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. ERRO MATERIAL SANÁVEL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. AUSÊNCAI DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI LOCA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL EM RECURSO EXCEPCIONAL. REVISÃO DE FATOS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora em que suscita julgamento de matéria estranha ao objeto da lide.
3. O Acórdão constante do ID 28183289 refere-se a matéria afeta demanda de massa, repetitiva no âmbito desta Turma Recursal, estranha ao objeto da lide. Portanto, patente o erro material sanável, que se reconhece. Passa-se ao julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário.
4. A parte autora/recorrente, em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, aduz que o Acórdão de mérito recorrido fere a uniformização do direito, aplicando-se à mesma matéria conclusões distintas em diferentes estados da federação, portanto, afasta-se a incidência do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF.
5. O objeto da lide tem como fundamento a Legislação local, conforme expressamente consignado no Recurso Extraordinário, portanto, subsome o enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se em conta, ainda, que o Acórdão de mérito concluiu que a parte recorrente não preencheu os requisitos da legislação local, de modo que, para análise do Apelo Extremo, ter-se-ia que revolver matéria fática, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.
6. Por fim, a parte recorrente não se desincumbiu de afastar as conclusões da Decisão da Presidência, no sentido de que não há repercussão geral da matéria, com espeque no Tema 660 de Repercussão Geral já apreciado pelo STF. Logo, por si só, a ausência de repercussão geral da matéria impede o conhecimento do Recurso Extraordinário.
7. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SANANDO ERRO MATERIAL para CONHECER DO AGRAVO INTERNO ORIGINARIAMENTE OPOSTO E LHE NEGAR PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.